Tribunal: TJMT
Processo: 1001814-14.2023.8.11.0011
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001814-14.2023.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BINCLUB SERVICOS DE ADMINISTRACAO E DE PROGRAMAS DE FIDELIDADE LTDA - CNPJ: 38.056.833/0001-47 (RECORRENTE), NILDA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 805.107.951-53 (RECORRIDO), LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO - CPF: 018.912.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DÉBITO EM CONTA – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – DANO MORAL – RECONHECIDO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DEVIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – RECURSO IMPROVIDO.

Conquanto o ônus da prova se dirija à parte recorrente, não houve ela por se desvencilhar de tal ônus.

Prova dos autos que não comprova a autorização para realização de débito em conta, sendo impositiva a restituição do valor debitado na forma do art. 42, parágrafo único do CDC.

Dano moral que se configura ante o sentimento de insegurança originado do ato ilícito de autorizar o lançamento de débito em conta sem que a parte desse o seu consentimento.

Valor fixado a título de dano moral que não se revela exagerado, tendo por base as circunstâncias constantes dos autos e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Não conhecido o recurso na parte que almeja a mudança do termo inicial de incidência dos juros de mora na reparação por dano moral, porquanto os argumentos deduzidos nas razões recursais convergem com o que consignado no ato sentencial.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco Bradesco S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedente a ação nos seguintes termos:

Pelo o exposto,

nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, para o fim de:

I – CONDENAR
os requeridos, solidariamente, ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

II - CONDENAR
os requeridos, solidariamente, à RESTITUIÇÃO dos valores descontados indevidamente,
em dobro
, cujo valor deverá ser apurado na execução, sem prejuízo das parcelas descontadas após o ajuizamento da ação, valor este que deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustentou a necessidade de reforma integral da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, porquanto não houve falha na prestação do serviço; que não restaram comprovados os alegados danos morais; que seja afastada a condenação à restituição na forma dobrada e, subsidiariamente, que seja modificado o termo inicial da incidência dos juros de mora e reduzido o valor da condenação por dano moral.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023